Tribunal: TJES
Processo: 5008724-67.2023.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008724-67.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GENILDO ELOIS DOS SANTOS e outros
RECORRIDO: VICTOR GABRIEL ZANINHO DO NASCIMENTO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5008724-67.2023.8.08.0012

RECORRENTE:
AMPLA MÓVEIS LTDA e GENILDO ELOIS DOS SANTOS.

RECORRIDO:

VICTOR GABRIEL ZANINHO DO NASCIMENTO
.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA COMPROVADA. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MATERIAL COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Trata-se de ação indenizatória, na qual a parte autora, em síntese, relata a ocorrência de acidente de trânsito por conduta do requerido, que conduzia, na ocasião, caminhão de propriedade do segundo requerido, vindo a ocasionar-lhe danos. Pede indenização por danos materiais e morais.

2.
A sentença julgou da seguinte forma: “
Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido para condenar, SOLIDARIAMENTE, os requeridos ao pagamento ao autor da quantia de
R$ 3.826,65
referente aos
lucros cessantes
, a título de
indenização por danos materiais a quantia de R$ 1.063,87,
ambos atualizados monetariamente a contar do evento danoso e , acrescida de juros legais a partir da citação, indenizar o autor por
danos morais
na quantia de
R$6.000,00 (seis mil reais)
, atualizada monetariamente e acrescido de juros legais a partir desta data, .”

3.
Recurso interposto pela parte requerida, alegando que se tivesse o recorrido respeitado a distância de segurança necessária, certamente teria sido capaz de evitar o acidente quando o caminhão conduzido teve que frear diante do semáforo. Sendo assim, não há como se responsabilizar pela colisão entre as partes, tendo em vista o acidente ter decorrido da própria conduta culposa do recorrido.

4. Confirmo as razões de decidir do juízo
a quo,
na medida em que
não se tratou de uma colisão traseira, mas sim de uma invasão repentina de pista de rolamento diversa da que seguia, conforme a prova produzida nos autos. Danos morais em valor adequado assim como dano material comprovado.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

7. Condeno a parte recorrente
ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)